Tribunal: TJMT
Processo: 1019740-12.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MANOEL DRESCH, com o fito reformar a decisão que, nos autos do Embargos de Terceiro de no 1000801-38.2021.8.11.0079, manejados em face de AGROPECUÁRIA GUANABARA e ESPÓLIO DE HEITOR ALVES BARROS, indeferiu o pedido com que pretendia cancelar a ordem de indisponibilidade averbada na matrícula do imóvel rural denominado de Fazenda Guanabara II e III.
Para tanto, narra o agravante que o Juízo de origem decretou a indisponibilidade do imóvel que lhe pertence há mais de 16 (dezesseis) anos, conforme farta prova documental apresentada nos autos, na origem, com destaque para cadeia de escrituras, que comprova a aquisição da área do Sr. Edvaldo Lodi.
Pugna pela concessão da liminar de efeito ativo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
Os Embargos de Terceiro, como cediço, são meio de defesa de quem, não sendo parte da lide, esteja na condição de proprietário ou possuidor de determinado bem, conforme disposto no artigo 674 do Código de Processo Civil, in verbis:
Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.
Para o deferimento da liminar em sede de embargos de terceiro, deverá o embargante demonstrar, prima facie, o equívoco do ato judicial de constrição do patrimônio próprio.
No caso em exame, a princípio, se verifica que a tutela judicial requestada encontra óbice na falta de contemporaneidade da alegada ilegalidade praticada, isso porque, a ordem de indisponibilidade foi averbada na matrícula dos imóveis na longínqua data de 14.02.2014, conforme se infere da atenta leitura dos documentos apresentados no id no 60139885.
Sob esse prisma, não há nada que recomende a concessão da tutela de urgência em caráter liminar.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito ativo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se o agravado do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.